Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. EDITAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia e do Juizado Especial Criminal da mesma circunscrição judiciária, nos autos que apura crime de porte de arma, sem autorização.
2. Nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, não encontrado o acusado para ser citado, o Juízo do Juizado Especial Criminal remeterá os autos à Justiça Comum para que receba a denúncia e determine a citação por edital.
3. A remessa à Vara Comum para publicação de edital só deve ocorrer quando exauridas todas as formas de localização do réu para citação pelo Juizado, o que não se vislumbra nos presentes autos.
4. No caso, restou infrutífera a tentativa de citação do réu no endereço informado na denúncia. Não consta sobre tentativa de citação em endereço diverso ou diligências em localizar possíveis outros, tampouco de que houve realização de pesquisas pelos meios digitais disponíveis para os juízos. Não há que se falar em perda de imparcialidade do Juízo apenas em razão de tentativa de localização do réu, já que a citação não é ato decisório, mas apenas chamamento para conhecimento do feito e a realização de defesa.
5. Declarado competente o Juizado Especial Criminal de Ceilândia, suscitado.